Tribunal: TJDFT
Processo: 0709001-70.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709001-70.2022.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS EMBARGADO: MICHELE AIRES BERNARDES, E. M. A. B. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: MICHELE AIRES BERNARDES DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada em contrarrazões; acolheu a preliminar suscitada pelos autores e, no mérito, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 66175709). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 29 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO